Tribunal: STF
Processo: ARE 1401358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs agravo contra decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    O apelo extremo interposto teve, ainda, seguimento negado em razão de o acórdão recorrido ter decidido em conformidade com a tese firmada pelo Supremo na análise do Tema n. 962/RG. 



    Nas razões do agravo, reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. 



    1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição - judicial ou administrativa - de indébitos tributários devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000).



    2. Os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL. 



    A recorrente alega violação aos arts. 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição Federal. 



    Afirma que os juros da taxa Selic, quer recebidos em decorrência de repetição de indébito, quer decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais, são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, pois acrescentam algo novo ao patrimônio.



    Sustenta que os juros da taxa Selic incidentes sobre a devolução dos depósitos judiciais constituem acréscimo patrimonial, e, consequentemente integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    Aduz, outrossim, por meio da Petição n. 71.110/2022 (evento 150), a inaplicabilidade do Tema n. 962/RG (RE 1.063.187-RG/SC) aos autos – em razão da tese firmada no paradigma não abranger os juros relativos aos depósitos judiciais –, e pugna pela remessa do processo ao STJ, conforme previsto no art. 1.033 do CPC. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu que tanto os juros da taxa Selic recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito, quanto os juros da taxa Selic incidentes na devolução de depósitos judicias, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ocorre que a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    Portanto, o pedido da União não deve ser acolhido, a fim de que continuem excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL os juros e correção monetária incidentes na repetição de indébito tributário (via judicial e/ou administrativa). 



    .......................................................................................................



    Quanto aos depósitos judiciais, não foram expressamente mencionados no mencionado julgamento, dado que o caso concreto que originou a arguição se restringia à repetição de indébito, mas os fundamentos são os mesmos, conforme inclusive mencionado pelo Relator da referida arguição. 



    .......................................................................................................



    Portanto, o pedido da União não deve ser acolhido, a fim de que continuem excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL os juros e a correção monetária incidentes no levantamento de depósitos judicias. 



    (grifei)



    A respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito, o Supremo ao analisar o RE 1.063.187/SC, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



     É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo quanto ao ponto. 



    Para além disso – no tocante à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais – divergir do entendimento do Tribunal regional demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência.



    Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento.



    (RE 966.974-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6.9.2017 - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF.



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    (...)



     (RE 928.862-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 24.2.2016 - grifei)



    Rememoro, quanto ao ponto, o decidido recentemente pelo Plenário desta Corte no ARE 1.380.714-AgR/SP, ministro Luiz Fux. Eis a síntese do pronunciamento: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. (...) LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (...)



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (...)



     (ARE 1.380.714-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 30.06.2022 - grifei)



    Por fim, uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria sob a ótica infraconstitucional.



    Ressalto, por oportuno, que nestes autos não houve a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial pela recorrente, contudo a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que: 



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015, ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil, e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Na mesma linha de entendimento:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 984898-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli – DJe de 20/5/2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Considerando a ofensa reflexa à Carta Federal (por pressupor a reinterpretação de lei infraconstitucional), determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator